Tribunal: TJMT
Processo: 1007596-27.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007596-27.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELLO DENNIS THOMMEN - CPF: 304.667.841-04 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ CUIABANO - CPF: 010.660.251-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PORTARIA SMGE Nº 141/2022. VALOR APURADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. DEMORA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por MARCELLO DENNIS THOMMEN, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 19.739,90, a título de retroativo de abono de permanência.

3.

Na inicial, o autor, servidor público municipal, narrou que teve seu direito ao abono de permanência reconhecido pela Portaria SMGE nº 141/2022, com efeitos retroativos a 05/06/2019. Alegou que, apesar do reconhecimento e da posterior apuração do valor devido no processo administrativo nº 00000.0.086079/2025, o Município permaneceu inerte, não efetuando o pagamento.

4.

Irresignado, o Município recorre, reiterando integralmente as teses de sua contestação, notadamente a falta de interesse de agir e a validade da condição orçamentária. Pugna pela reforma da sentença para julgar o feito extinto sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, pela total improcedência do pedido. Em caso de manutenção da condenação, requer que sejam fixadas expressamente as balizas para o pagamento (rito constitucional, prescrição, Taxa Selic a partir da citação e retenções tributárias).

5.

A preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, na modalidade necessidade, não merece acolhida, uma vez que a inércia prolongada da Administração em satisfazer uma obrigação pecuniária já reconhecida e liquidada equivale, na prática, a uma pretensão resistida, tornando indispensável a intervenção do Poder Judiciário para compelir o devedor a cumprir seu dever.

6.

A controvérsia consiste em verificar controvérsia a exigibilidade imediata do crédito do Recorrido, em face da cláusula de disponibilidade orçamentária prevista na portaria que lhe concedeu o direito.

7.

O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, conforme previsão expressa do art. 40, § 19, da CF/1988, incorporada pela EC nº 41/2003.

8.

No caso concreto, é incontroverso que o direito do Recorrido ao abono de permanência foi reconhecido pela Administração em 04/02/2022 (Portaria SMGE nº 141/2022) e o valor foi liquidado em 03/07/2025, razão pela qual a determinação do pagamento é medida que se impõe.

9.

Assim, o Judiciário não está a ordenar despesas, mas a determinar o cumprimento de uma obrigação já constituída e negligenciada.

10.

Quanto aos demais pontos levantados subsidiariamente pelo Recorrente, trata-se de matérias que, em sua maioria, já foram observadas pela sentença ou são de aplicação automática, isto é, a) a submissão da condenação ao rito previsto no art. 100 da Constituição Federal é consequência legal e inafastável; b) a própria sentença determinou a observância da prescrição; c) A determinação para retenção de Imposto de Renda e contribuições previdenciárias é obrigação legal do órgão pagador, devendo ser observada no momento do efetivo pagamento, não necessitando de reforma da sentença para tal fim.

11.

A sentença que
julgou procedente a
pretensão inicial para determinar o pagamento do direito ao abono de permanência não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026